Tribunal: TJMT
Processo: 1012458-23.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012458-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALETE DELBEN - CPF: 474.070.341-68 (APELANTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (APELADO), DANIEL DIRANI - CPF: 293.534.768-44 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO
PROVIDO
.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Relação Jurídica c/c Anulação
de
Débito c/c Reparação
de
Danos, c/c Pedido
de
Tutela
de
Urgênci
a
julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial, para confirmar a tutela de urgência e
declarar inexistente
a contratação do seguro em debate e condenar a requerida
a devolver/restituir em dobro
os valores debitados na conta corrente do requerente em
Fevereiro
de 2023, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir do desembolso
.

Diante da sucumbência recíproca,
condeno
, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil.
Contudo, frente à concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento
.

A apelante aduz que
,

“o r. julgado, incorreu, em mínimo erro ao delimitar unicamente a condenação a empresa a devolução do desconto realizado em fevereiro de 2023 sob a conta
correte da autora”
e que
“se faz necessário a reformar parcial da r. sentença para reconhecer a restituição em dobro, de todas as parcelas descontadas ilicitamente diretamente na folha de pagamento do INSS da parte autora/recorrente, diversamente, do que consignou a r. sentença unicamente sob o mês de fevereiro de 2023, uma vez, que a permanência deste julgado incorre em enriquecimento sem causa da empresa, possibilitando a remuneração em meses posteriores, do serviço reconhecido como ilícito/não contratado pela parte autora junto a empresa recorrida”
.

Pede a condenação do réu
à
reparação por danos morais na quantia de
R$ 15.000,00
.

Contrarrazões no ID.
194516994
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos em sua conta bancária referente a um seguro que não reconhece.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar
inexistente a contratação do seguro e condenar o réu a restituição em dobro
os valores indevidamente descontados
na conta corrente da apelante em fevereiro de 2023.

A apelante pede a indenização em danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como, a restituição de todas as parcelas descontadas.

O
abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO MORAL -DECISÃOULTRA PETITA– ALEGAÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA
-ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O julgamento não é ultra petita quando o juiz decide dentro dos limites do pedido do autor.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1003221-26.2021.8.11.0011, julgamento em: 01-03-2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar o réu à indenização por danos morais de R$10.000,00

com
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e
a
restituição
dos valores indevidamente descontados na conta corrente da autora.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelo apelado, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024